Tribunal: TJDFT
Processo: 0750277-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750277-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SANTANA E SOUZA COMERCIAL DE GELADEIRAS LTDA - ME, MILTON APARECIDO DE SOUZA, VALDELI MENDES BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0007072-97.2013.8.07.0006 por ele ajuizado em face de VALDELI MENDES BORGES, MILTON APARECIDO DE SOUZA e SANTANA E SOUZA COMERCIAL DE GELADEIRAS LTDA - ME (agravados), indeferiu o seu pedido de inclusão de bens imóveis dos executados no sistema CNIB do Conselho Nacional de Justiça. Eis o teor do decisum questionado (ID. 76203334 dos autos de origem): “O credor pretende o registro de indisponibilidade de bens imóveis do devedor pelo CNIB. Porém, o sistema mencionado é regulado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e se destina às hipóteses ali disciplinas. A indisponibilidade pretendida é reservada, em regra, às questões interesse público, como em hipóteses atreladas a: improbidade administrativa; sistema financeiro nacional; tributos; economia; previdência, planos e seguros de saúde; e ressarcimento ao erário. O uso em processo civil, de interesse privado, ocasiona o desvirtuamento do sistema de cadastro. Esse é o entendimento que vem sendo adotado no TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, menciono que este juízo não faz uso do referido sistema e não consta dos autos indício de que a parte devedora possua bens imóveis a fim de dar qualquer efetividade à medida. Pelo exposto, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão ao Id 59415917.” Em suas razões recursais (ID. 21630164, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) objetiva, na origem, a satisfação de um crédito oriundo de uma Cédula de Crédito Bancário contratado pelos ora agravados e não adimplidos no seu termo; contudo, não vem obtendo êxito em localizar patrimônio dos devedores (p. 02); b) buscando opções para satisfazer a obrigação, requereu a pesquisa de bens imóveis e sua consequente inclusão no sistema CNIB, o que foi incorretamente indeferido na origem (p. 02-03); c) “pelo entendimento jurisprudencial, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo”, não existindo óbice para o seu uso, já que, “assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados” (p. 06-10). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na decisão recorrida, deferindo-se a inclusão do nome dos agravados no CNIB (p. 12-14). Preparo realizado (ID. 21630171). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente neste primeiro momento, sendo necessária uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pela agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, mormente por inexistirem evidencias de que os executados possuam bens imóveis para registro no aludido sistema – como afirmado na decisão questionada –, ou, ainda que existentes, de que os mesmos estão sendo dilapidados ou omitidos pelos devedores/agravados, em prejuízo de seus credores. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora